Tribunal: TJDFT
Processo: 0705943-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO SUBMETIDA AO RITO COMUM C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. GARANTIA ANTECIPADA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL MEDIANTE DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, mediante caução com valor equivalente ao débito, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa (STJ, Recurso Especial no 1.123.669/RS, julgado sob rito dos Recursos Repetitivos, Rel. Min. LUIZ FUX). Efetuado o depósito em juízo da integralidade do valor devido, não há porque ser indeferido o pedido de expedição da aludida certidão.
2. A condenação ao pagamento da verba honorária rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência; contudo, tal princípio pode ser mitigado pelo princípio da causalidade, quando, embora vencedora, a parte der causa à instauração da lide. Tendo a parte autora logrado êxito em demonstrar o cabimento da expedição de certidão positiva de débitos com efeito de negativa, mormente diante do depósito integral dos valores devidos, impõe-se o arbitramento de honorários em seu favor, haja vista a incidência do princípio da sucumbência.
3. A fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, consoante dispõe o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Tratando-se a hipótese de proveito econômico inestimável, deve a verba honorária ser fixada por apreciação equitativa.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.